Tribunal: TJSP
Processo: 1057943-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Ordinária pelo Rito Comum. Pretensão da parte autora ao recebimento de adicional noturno. Servidor público municipal ocupante do cargo Assistente de Gestão de Políticas Públicas - AGPP, com jornada de trabalho em horário noturno. Em que pese a ausência de previsão junto à Lei 16.122/2015, para pagamento do adicional noturno, o certo é que tanto a Constituição Federal,

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Ordinária pelo Rito Comum. Pretensão da parte autora ao recebimento de adicional noturno. Servidor público municipal ocupante do cargo Assistente de Gestão de Políticas Públicas - AGPP, com jornada de trabalho em horário noturno. Em que pese a ausência de previsão junto à Lei 16.122/2015, para pagamento do adicional noturno, o certo é que tanto a Constituição Federal, quanto a Lei Municipal de n. 8.989/79, garantem o pagamento do referido adicional aos funcionários públicos. Contexto probatório apto a atestar que o servidor exerce seu labor em horário noturno. Patente a procedência da ação. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de São Paulo – SP que é improvido.